Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714664-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIENE COSTA ANDRADE REU: ELISANGELA CIMAS DE ANDRADE D E C I S Ã O Emenda à Inicial - Decisão Defiro Gratuidade de Justiça. À autora para emendar a Inicial, indicando, claramente, o fundamento jurídico, capitulando-o em uma das hipóteses cerradas do artigo 966, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator